Tribunal: STF
Processo: ARE 1380163
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “DUPLA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES AFASTADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA READEQUADA. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE. 



    1. Tanto a materialidade como a autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas encontram-se plenamente configuradas nos autos. 



    2. Insubsistente o argumento defensivo de que o acervo probatório não comprova a traficância, bem como a associação para o tráfico, eis que para sua caracterização do delito de tráfico de drogas, tipo penal de conduta múltipla, basta que os réus guardem a droga com a finalidade de comercialização, fatos esses demonstrados pelas circunstâncias acima. 



    3. Merece credibilidade o testemunho dos policiais civis, pois se tratam de agentes públicos cujos atos têm presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser desprezados quando eivados de ilegalidades, o que não é o caso dos autos. 



    4. Dosimetria da pena readequada. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos apenas para readequar a penas dos acusados. Decisão unânime.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido “violou os artigos 5º, LV e 93, IX, da Constituição Federal, aquele ao tolher o Recorrente do direito de constituir defensor de sua confiança, preliminar arguida em sede de Alegações Finais, de Apelação e objeto de Embargos de Declaração e todos denegados, e este último dispositivo ao manter a condenação do Recorrente pela prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, sem fundamentação idônea, vez que não indicou de forma alguma os requisitos caracterizadores da referida infração penal, violando frontalmente o art. 93, IX, da Constituição Federal”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    6. E mais: segundo o STF, as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    7. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator